Tribunal: TJDFT
Processo: 0720338-65.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DEPILAÇÃO A LASER. IMPOSSIBILIDADE DE PROVA PERICIAL. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado em face da sentença que declarou a incompetência do Juízo para o processo e julgamento da demanda, em face da complexidade da matéria, a qual demanda a realização de prova pericial. Pretende o recorrente a reforma da sentença a fim de reconhecer a competência dos Juizados Especiais para apreciação e julgamento do feito e, ao final, declarar a inexistência de qualquer valor residual referente ao serviço contratado, bem como condenar a recorrida em danos materiais e morais.
2. Argumentou o recorrente ser dispensável a realização de perícia, posto que não mais existem as lesões. Afirmou ter sofrido enorme abalo em razão das lesões sofridas em decorrência das queimaduras. Afirmou que em razão de inexistir necessidade de expert para análise do ocorrido, a falta de complexidade da causa, bem como o farto arcabouço probatório, restou demonstrada a falha na prestação de serviços e o dano causado ao consumidor.
3. Por ocasião das contrarrazões, afirmou ter sido informado ao recorrente, por ocasião da contratação dos serviços, a possibilidade do surgimento de intercorrências e, para a demonstração da causa das intercorrências, deveria o recorrente ter se submetido a perícia médica, não tendo os juizados especiais competência para realização da prova. Pugnou pela manutenção da sentença.
4. Verifico ser desnecessária a realização da prova pericial requerida, observando-se, conforme afirma o próprio recorrente, não mais existem as lesões e que dispõe de outros meios de prova do fato constitutivo do seu direito.
5. É direito de ambas as partes, a produção das provas que entenderem cabível para defesa de seus direitos.
6. Ressalto que não há a obrigação pelo juiz, destinatário das provas, o deferimento de produção de todas as provas requeridas, podendo o magistrado formar seu convencimento de acordo com os elementos constantes dos autos.
7. Necessária a devolução dos autos ao Juízo de origem, a fim de oportunizar às partes a produção das provas outras que entenderem pertinentes, ante à impossibilidade de realização da prova pericial.
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença cassada. Determinado o retorno dos autos ao Juízo “a quo” para regular processamento do feito.
9. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a inexistência de recorrente vencido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.